Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. ATRASO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS/FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré a pagar o valor de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais. Em suas razões, sustenta que o quantum indenizatório fixado na presente sentença se encontra muito aquém dos parâmetros determinados este e. Tribunal e demais tribunais do Brasil. Requer a majoração do quantum fixado na sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 6291668). Custas e preparo recolhidos (ID 62916683 e 62916684). Contrarrazões apresentadas (ID 62916688).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. O cancelamento do voo por motivos técnico operacionais é considerado situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
6. Ainda, o cancelamento que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino aliado à ausência de assistência ou assistência deficitária configuram falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar o consumidor.
7. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações corriqueiras que devem esperar aqueles que fazem uso dessa modalidade de transporte. O cancelamento de voo, gerando 6 horas de atraso para chegada ao destino final, ultrapassa o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
8. Ressalto que apesar do atraso de 2 horas no voo de ida ser considerado vício no serviço, já que os transportadores estão sujeitos aos horários e itinerários previstos (art. 737 do CC), não há dano moral indenizável, pois o atraso de chegada ao show, trata-se de mera vicissitude da vida moderna. Ademais, a programação da viagem foi realizada pelo consumidor, que deixou de considerar as intercorrências previsíveis ao transporte aéreo e trânsito na cidade de São Paulo, especialmente, na sexta-feira e nas intermediações da sede do evento, sendo esperado o grande fluxo de carros e a necessidade de se programar para chegar com antecedência.
9. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, uma vez que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Nesse sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00), visto que o valor arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos pelo recorrente sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Além disso, foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.